Tribunal: CARF
Processo: 13884.000400/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.000400/2009-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ITAMAR COPPIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe
negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário fls. 44/46 (e-fls. 48/50) contra decisão de primeira
instância fls. 28/31 (e-fls. 32/35), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DA NOTIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000400/2009-13
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000400/2009-13

O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s)
ano(s)calendário de 2005, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 8.628,26,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e
Juros de Mora.
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito
tributário, encontra-se relatado nos autos, em síntese:
 Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 15.000,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
104.217.698-15 – KAZUNAO YUI Não foi comprovado o efetivo
dispêndio em relação as despesas médicas efetuadas. O contribuinte,
apesar de regularmente intimado, não apresentou nenhuma receita,
exame, ficha de acompanhamento ou qualquer outro documento
relacionado aos serviços prestados.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 25/2/2009. A ciência
pelo contribuinte ocorreu em 9/3/2009. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação em 2/4/2009, alegando, em síntese:
 Pagou em moeda corrente.
 Apresenta declarações e procedimentos descritos pelos
médicos com os respectivos custos..

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
Não comprovados os pagamentos efetuados a título de despesas médicas
é de manter-se a glosa para essas deduções pleiteadas na declaração de
ajuste anual.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:

(...)
Foram declaradas as despesas médicas no valor de dedução de R$
20.978,06. Sendo glosado pela fiscalização o valor de R$ 15.000,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000400/2009-13

Apenas apresentou declarações do(s) médico(s) glosados, sem a
comprovação do efetivo pagamento como solicitado pela Fiscalização, motivo
pelo qual a glosa deve ser mantida.

Inconformado, com a decisão primeira que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando preliminar de nulidade, alegando que:
- a notificação de lançamento deve ser anulada pela divergência entre o valor de
comprovação do efetivo pagamento exigido pelo fisco (R$ 4.300,00) e o valor da glosa constante
do lançamento (R$ 15.000,00);
- as deduções de despesas médicas foram comprovadas através dos recibos e
declarações dos profissionais, apresentados no curso da fiscalização;
Ainda assim, se entenderem correta a glosa de tais deduções, por
parte do fisco federal, devem então considerar a diferença não questionada por
ocasião da emissão do TERMO DE REINTIMAÇÃO, cujo teor, exigia a
comprovação, APENAS E TÃO SOMENTE do valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e
trezentos reais), deixando subentendido que a diferença desta para a importância
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou seja, de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos
reais) não estava sendo questionada, logo, considerada DEDUTIVEL.
Tal situação implica na redução do valor exigido pelo fisco, de R$
4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) para R$ 1.182,50 (hum mil,
cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ao final requer:
- o traslado dos documentos juntados ao processo administrativo,
por ocasião das impugnações e esclarecimentos anteriormente protocolizados na
unidade de São José dos Campos, da Receita Federal do Brasil;
- a insubsistência e improcedência total da decisão de primeira
instância, requer que seja dado provimento ao presente Recurso, extinguindo-se
a exigibilidade de cobrança de quaisquer valores do contribuinte, ora recorrente,
a que título for.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 06/12/2011 (e-fl. 39); Recurso Voluntário
protocolado em 05/01/2012 (e-fl. 48), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls. 51).
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação dos pagamentos efetuados.
Pois bem no enquadramento legal, das infrações a autoridade fiscal, descreve o
art. n° 73 do RIR, que assim proclama:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000400/2009-13

“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito as deduções de despesas
médicas, com a singela apresentação de recibos.
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Analisando a DAA, do recorrente, as despesas médicas glosadas (dentista),
referentes ao contribuinte, quanto de sua dependente, chega pouca coisa mais de 10%, ademais o
recorrente declarou possuir em espécie, quase o dobro do que auferiu no ano exercício em
análise.
O recorrente para provar a dedução efetuada trouxe aos autos, duas declarações do
profissional da saúde, no valor efetivamente pago. Consta das declarações, o tratamento
realizado, as datas que os pagamentos foram efetuados, bem como a forma de pagamento (em
moeda corrente).
Assim nesta quadra de entendimento, entende este relator que assiste razão ao
recorrente, pois as deduções não foram exageradas, o recorrente apresenta em sua DAA (e-fl.
16), disponibilidade de caixa além de que inexiste nos autos, qualquer menção que desabone as
declarações apontadas.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital